Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725946-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ALVES REIS AGRAVADO: XPEED INVEST CONSULTORIA E GESTAO DE CRIPTOATIVOS LTDA, MAX RODRIGO BRAGA, LUIZ RAFAEL CAVALCANTI FERNANDES D E C I S Ã O INDEFIRO pedido de expedição de ofícios para encontrar os agravados/réus, tendo em vista que à época da interposição deste recurso de agravo de instrumento, a relação processual não havia se aperfeiçoado, pois não havia ocorrido a citação deles, nem pessoal nem fictamente. Dessa forma, não se faz necessária a intimação da parte ora agravada para manifestar-se em contrarrazões ao recurso, já que não perfectibilizada a relação processual. Este e. Tribunal de Justiça possui jurisprudência neste sentido nos acórdãos no 1677364, 1379590 e 1280771. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do recurso da parte autora e inclusão em pauta para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador